Tribunal: TJDFT
Processo: 0721158-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Processo : 0721158-35.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 126330081 dos autos originários n. 0700183-90.2021.8.07.0011) que indeferiu a gratuidade de justiça. A ré-agravante alega que os documentos juntados comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Salienta que é deficiente física, está incapacitada para as atividades laborais e possui como única renda a pensão por morte de seu companheiro, no valor de R$ 2.516,82, e o benefício temporário de auxílio doença, previsto para cessar em novembro de 2022, no importe de R$ 1.212,00. Informa que paga aluguel de R$ 1.085,00 e prestação de empréstimo consignado de R$ 653,90, além das despesas correntes. Destaca que o patrocínio por advogado particular não é óbice ao deferimento do benefício, especialmente porque a advogada é filha da agravante. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 115314315 na origem) e nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Os documentos colacionados demonstram que a agravante recebe pensão por morte, no valor de R$ 2.516,82, e auxílio doença, de R$ 1.045,00, sendo que este findará em 25/11/2022 (id. 124235026 – p. 5 na origem). E, segundo a declaração do imposto de renda, ano-calendário 2020 (id. 124235026 – p. 34 na origem), a agravante não aufere outros rendimentos. Além disso, os extratos apresentados (id. 124235026 – p. 8/20 na origem) não evidenciam transações bancárias de elevado valor, corroborando, em exame preliminar, a alegada hipossuficiência. Não bastasse, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Nesse cenário, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, ausente o periculum in mora, porquanto a decisão combatida determinou a conclusão dos autos para julgamento. E mesmo a prolação da sentença antes do julgamento do agravo não o prejudica, uma vez que permanece o interesse em razão de eventual sucumbência. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator